Tribunal: TJSP
Processo: 1003425-06.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Ação revisional – Improcedência – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada não evidenciada –

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Ação revisional – Improcedência – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada não evidenciada – Capitalização de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Pretensão de substituição do sistema de amortização Tabela Price pelo Método Gauss – Impossibilidade diante do ajuste contratual – Tarifa de serviço de terceiros – Ausência de demonstração da efetiva prestação de serviço ao consumidor – Abusividade configurada (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) – Sentença retocada apenas neste aspecto – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003425-06.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MARIA
AUXILIADORA ROMANA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003425-06.2019.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No 44.543
APELAÇÃO No 1003425-06.2019.8.26.0405
COMARCA DE OSASCO
APTE.: MARIA AUXILIADORA ROMANA ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO.: BANCO DAYCOVAL S/A
Apelação Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário
Contrato de financiamento para aquisição de veículo Ação
revisional
Improcedência
Cerceamento de defesa

Inocorrência Código de Defesa do Consumidor Incidência
Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça Encargos
financeiros Abusividade da taxa de juros remuneratórios
praticada não evidenciada
Capitalização de juros
É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor
como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada Prevalecimento, no
caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS,
processado nos termos do art. 543-C do CPC Pretensão de
substituição do sistema de amortização Tabela Price pelo
Método Gauss Impossibilidade diante do ajuste contratual
Tarifa de serviço de terceiros Ausência de demonstração da
efetiva prestação de serviço ao consumidor Abusividade
configurada (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP)

Sentença retocada apenas neste aspecto Recurso parcialmente
provido.
A r. sentença (fls. 128/129), proferida pelo douto
Magistrado Wilson Lima da Silva, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a presente ação revisional de contrato bancário ajuizada por
MARIA
AUXILIADORA
ROMANA
ALVES
contra
BANCO
DAYCOVAL S/A, condenando a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003425-06.2019.8.26.0405 -Voto no
3
valor da causa, observando a gratuidade judiciária concedida.
Irresignada, apela a autora, arguindo preliminar
de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado do feito, sem a
realização de prova pericial. No mérito, assevera que o réu obteve
vantagem excessiva e indevida no contrato celebrado entre as partes. Pede
a substituição do sistema de amortização de juros que foi utilizado pelo o
método Gauss, por entender que está sendo prejudicada e seu patrimônio
lesado, invocando, para tanto, o Código de Defesa do Consumidor. Afirma
que a capitalização de juros é vedada e que a informação de juros mensais,
diferentes dos anuais, existe somente para confundir o consumidor, parte
hipossuficiente na relação. Ressalta que houve cobrança de juros a uma
taxa exagerada e bem superior à média praticada no mercado. Diz que a
cobrança da taxa de serviço prestado por terceiro é uma afronta ao código
consumerista, eis que não há menção a qual serviço se refere. Por fim,
pede a descaracterização da mora. Postula, assim, a reforma da sentença
(fls. 131/143).
Recurso tempestivo e recebido no duplo efeito,
com apresentação de contrarrazões às fls. 146/160.
É o relatório.
Inicialmente,
rejeita-se
a
preliminar
de
cerceamento de direito de defesa em face do julgamento proferido pelo
douto Magistrado, tendo em vista que discute-se, no caso vertente, mais
sobre matéria de direito, vale dizer, sobre a legitimidade dos encargos
financeiros previstos no contrato firmado pelas partes, nada obstando, por
isso, que mencionada matéria seja apreciada independentemente da
produção de outras provas, como pretendido pela apelante, mais
especificamente a prova pericial. Incide nesta hipótese, por isso, o disposto
no art. 355, inc. I, do novo CPC.
Assim, presentes nos autos todos os elementos de
prova suficientes ao convencimento do julgador, desnecessária a dilação
probatória.
Ao juiz, destinatário da prova, incumbe o poder-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003425-06.2019.8.26.0405 -Voto no
4
dever de velar pela duração razoável do processo, conforme previsto no
art. 139, II do novo CPC, além disso, o direito processual adotou o sistema
da livre apreciação da prova ou da persuasão racional, por meio do qual
resta conferida ampla liberdade ao juiz para avaliar o contexto probatório,
embora com o dever de indicar os motivos que lhe formaram o
convencimento, consoante o art. 371 do novo CPC.
Veja-se a propósito as seguintes ementas:
“Não há cerceamento de defesa e nem ofensa ao
direito constitucional previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal, no
indeferimento de produção de prova, uma vez que o juiz é o seu
destinatário, a ele cabendo avaliar a pertinência/oportunidade da prova
requerida, como recomenda o art. 130 do CPC. Ademais, correto o não
acolhimento do pedido, quando a realização da prova requerida em nada
contribuirá para o equacionamento da lide” (AI 70013932918, 6a Câmara
Cível do TJRS, rel. Des. Artur Arnildo Ludwig, j. em 26.10.2006, em
transcrição parcial, in “Código de Processo Civil Comentado e
Interpretado” Misael Montenegro Filho São Paulo: Atlas, 2008, p. 187).
E julgado deste E. Tribunal:
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO.
INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia, fica afastada a hipótese de cerceamento de defesa” (Apelação
n. 937.399-0/0, rel. Des. Antônio Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado,
DJ 04.06.2008).
Foi correto, portanto, o julgamento da lide
proferido pelo douto Magistrado, por estar em consonância com o disposto
nos arts. 355, I, e 920 do novo CPC.
Fica
afastada,
por
conseguinte,
referida
preliminar.
Quanto ao mérito, cuida-se, no caso vertente, de
ação visando a revisão da cédula de crédito bancário no 10-742721/17, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003425-06.2019.8.26.0405 -Voto no
5
valor de R$ 22.368,26, com juros remuneratórios de 2,75% ao mês e
38,47% ao ano e CET de 3,59% ao mês e 53,66% ao ano, destinada à
aquisição de um veículo, firmada em 12.05.2017 (fls. 26/29).
Cumpre destacar que versando a presente ação a
propósito de contrato bancário firmado, inclusive, por pessoa física, é
certo, por isso, que esta relação contratual sujeita-se também à aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, por força do disposto no seu art. 3o,
§ 2o, que considera serviço, para efeito de sua incidência, qualquer
atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária.
Por ser aplicável no caso vertente o Código de
Defesa do Consumidor, pode o juiz reconhecer a nulidade de cláusulas
contratuais que se afiguram abusivas, eis que um dos direitos básicos do
consumidor é o de proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos ou serviços (relações de consumo), consoante se
infere do disposto no art. 6o, inc. IV, de citado diploma legal, tendo este,
inclusive, enumerado uma série destas cláusulas no seu art. 51, cujo rol não
é exaustivo. É certo, igualmente, que o reconhecimento desta abusividade
implica em nulidade de pleno direito da cláusula. Bem por isso, citado
diploma legal também permite ao consumidor pedir a revisão do contrato,
porquanto consagra a boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e
fornecedores como princípio básico das relações de consumo, além da
proibição das cláusulas que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade (arts. 4o, III e 51, IV).
No que se refere aos encargos financeiros, a
jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, como é cediço, orienta-se
há muito no sentido de que a limitação da taxa de juros prevista pelo
Decreto no 22.626/33 não atinge as instituições financeiras, porquanto estas
são reguladas pela Lei no 4.595/64, tendo sido esta jurisprudência
consolidada pela Súmula no 596 de mencionado Sodalício.
Conforme
restou
assentado
por
este
entendimento, a Lei 4.595/64 autorizou o Conselho Monetário Nacional a
formular a política da moeda e do crédito, no Brasil, e, em vários dos itens
do art. 3o, permitiu àquele órgão, através do Banco Central, fixar os juros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003425-06.2019.8.26.0405 -Voto no
6
taxas a serem exigidos pelos estabelecimentos financeiros em suas
operações de crédito. Assim a cobrança de taxas que excedam o prescrito
no Dec. 22.626/33, desde que autorizada pelo Banco Central, não é ilegal,
sujeitando-se os seus percentuais unicamente aos limites fixados pelo
Conselho Monetário Nacional e não aos estipulados na Lei de Usura (RTJ
72/916, 77/966 e 79/620, JSTF-Lex 5/124).
Da mesma forma, o entendimento que prevaleceu
perante o Pretório Excelso quanto ao preceito consubstanciado no art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal, foi o de que citado dispositivo constitucional
não dispensava regulamentação para ser aplicado, por não se tratar de regra
autoaplicável, dependente que era de lei complementar. Veja-se a este
propósito RT n. 729/131 e n. 732/139.
Citada norma constitucional, ademais, veio a ser
revogada pela Emenda Constitucional n. 40, de 29.05.2003. Recentemente,
ademais, o E. Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula vinculante n. 7,
nos seguintes termos: “A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de
lei complementar”.
Ressalte-se, mais ainda, que a 2a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, julgando o REsp 1.061.530 - RS
(2008/0119992-4), decidiu, com repercussão geral da matéria (CPC, art.
543-C, § 7o), que:
1- JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003425-06.2019.8.26.0405 -Voto no
7
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.'
E de acordo com a Súmula n. 382 do E. Superior
Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Vale citar, por oportuno, precedente desta
Câmara, relatado pelo eminente Desembargador Melo Colombi, no
julgamento da Apelação n. 1000431-58.2015.8.26.0077:
CONTRATO. ABERTURA DE CRÉDITO FIXO.
PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO
FEITO.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o
julgamento imediato da lide que prescinde da realização de prova pericial,
diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de
teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário. Cerceamento
de defesa não caracterizado.
2. O Código de Defesa do Consumidor é utilizado
em favor de consumidores, assim entendidos os definidos como tal nesse
códex. Os apelantes, no entanto, comportaram-se como insumidores, e não
consumidores, já que o crédito fornecido pelo banco foi utilizado na
atividade produtiva da empresa. Eles não eram seu destinatário final.
3. A limitação da taxa de juros remuneratórios
depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito
superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com
decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
4. A capitalização de juros em contrato bancário
firmado após edição da MP 1.963-17/2000 (reeditada sob no
2.170-36/2001), desde que prevista expressamente, é válida. Nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003425-06.2019.8.26.0405 -Voto no
8
orientação,
baseada
no
julgamento
do
REsp
973.827/RS
(2007/0179072-3), processado nos termos do art. 543-C do CPC.
(...)
7. Recurso não provido. (grifo nosso).
E, do corpo do v. acórdão extrai-se:
E, conforme julgamento do REsp n. 1.061.530, de
22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da
Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra
Nancy Andrighi, acerca da limitação dos juros remuneratórios à taxa
média de mercado: "(...) A jurisprudência, conforme registrado
anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e
meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel.
p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao
triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de
24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade
não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e
universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central,
constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das
peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou
não abusivos.
No caso, não houve demonstração de que as
taxas de juros pactuadas no contrato eram abusivas. E por abusivas se tem
tomado taxas de juros que superem, em muito, a média de mercado. Veja-
se que a parte deixou de trazer aos autos qualquer indício da taxa
aplicada no mercado à época da contratação. Bastaria, para tanto, mera
pesquisa junto ao Banco Central, não havendo que se alegar,
eventualmente, cerceamento de defesa.
Sem isso, não há que se decretar abusividade da
taxa aplicada.
Veja-se que, ainda que os apelantes pudessem ser
caracterizados como consumidores, não caberia limitação dos juros em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003425-06.2019.8.26.0405 -Voto no
9
1% ao mês, diante da liberdade das instituições financeiras de estabelecer
sua remuneração.
ONEROSIDADE EXCESSIVA
No que pertine ao “spread” bancário, as teses da
ocorrência de “lesão enorme” ou onerosidade excessiva não vingam.
“(...) Residindo, pois, a lesão, na zona limítrofe
dos vícios do consentimento, por aproveitar-se o beneficiário da distorção
volitiva, para lograr um lucro patrimonial excessivo, é sem dúvida um
defeito do negócio jurídico, embora diferente, na sua estrutura, dos até
agora examinados, razão porque é chamado por alguns de vício
excepcional. Segundo a noção corrente, que o nosso direito adotou, a
lesão qualificada ocorre quando o agente, premido pela necessidade,
induzido pela inexperiência, ou conduzido pela leviandade, realiza um
negócio jurídico que proporciona à outra parte um lucro patrimonial
desarrazoado ou exorbitante da normalidade (...)” (Caio Mário da Silva
Pereira, Instituições de Direito Civil, 4a ed., Forense, Volume I, pág. 378).
Nessa seara, sem arrimo a alegação de que o
lucro obtido pelos bancos seja “dasarrazoado ou exorbitante da
normalidade”, enquanto consonante com a política governamental
vigente.
E não se pode perder de vista que “não tem
pertinência a redução dos juros no contrato de abertura de crédito com
base na Lei n° 1.521/51, diante dos termos da Lei n° 4.595/64 e da
jurisprudência predominante, abrigada na Súmula n° 596, do Colendo
Supremo Tribunal Federal.” (STJ, RESP 292893/SE (200001332260),
DATA DA DECISÃO: 15/08/2002, TERCEIRA TURMA, RELATOR:
MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, FONTE: DJ
DATA: 11/11/2002 PG: 00210 LEXSTJ VOL.: 00163 PG: 00061).
O mal crônico do processo inflacionário, por sua
vez, não se constitui em agravamento imprevisto da prestação, em razão
de desequilíbrio previsível. (DJ 22.03.2017).
No caso vertente, é de se verificar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003425-06.2019.8.26.0405 -Voto no
10
documento do Bacen juntado pela autora às fls. 41, apresentando a média
de juros cobrada pelas instituições financeiras, aponta que em maio de
2017 (momento da contratação), a média foi de 24,25% ao ano, e o réu
cobrou 38,47% ao ano, não destoando, em muito, das taxas médias de
mercado aplicáveis ao contrato em questão.
Ademais, discordando a autora das taxas
praticadas pelo banco réu, bastaria simplesmente procurar a taxa que
melhor lhe aprouvesse, já que os bancos não obrigam os clientes a
contratar, cabe a estes decidir assinar o contrato ou não.
Note-se que, de acordo com o previsto no
contrato, há incidência tanto das taxas de juros de 2,75% ao mês e 38,47%
ao ano e Custo Efetivo Total de 3,59% ao mês e 53,66% ao ano (fls. 26), o
que nada tem de ilegal ou abusivo.
Com efeito, conforme determinado na Resolução
no 3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional, há
exigência da divulgação do Custo Efetivo Total (CET) nos contratos de
financiamento, que corresponde a todos os encargos e despesas da
operação de crédito, permitindo à pessoa que necessita do crédito analisar
e decidir qual instituição financeira oferece as melhores condições de
contratação.
Dispõe o art. 1o da referida resolução:
“Art. 1o As instituições financeiras e as
sociedades de arrendamento mercantil, previamente à contratação de
operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro com pessoas
naturais e com microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar o
custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual,
calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta resolução.
(Redação dada pela Resolução no 3.909, de 30/9/2010);
§ 1o O custo total da operação mencionado no
caput será denominado Custo Efetivo Total (CET);
§ 2o O CET deve ser calculado considerando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003425-06.2019.8.26.0405 -Voto no
11
fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa
de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras
despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de
serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas
despesas forem objeto de financiamento.”
Assim,
os
juros
somente
poderiam
ser
considerados abusivos se restasse comprovado pela autora que realmente
destoavam da taxa média de mercado praticada quando da contratação,
sem que as peculiaridades desta os justificassem, o que não restou
evidenciado no caso vertente.
Não haveria de se falar no caso, portanto, em
abusividade da taxa de juros pactuada.
No que diz respeito à capitalização de juros,
importa observar que o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
recurso especial interposto sob o rito repetitivo, nos termos do art. 543-C
do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/15), relativo, também, a ação revisional de
contrato bancário (Recurso Especial n. 973.827-RS), assim decidiu:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos
juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003425-06.2019.8.26.0405 -Voto no
12
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora
quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido” (Rel. Ministro Luís Felipe Salomão - Rel. p/ Acórdão
Ministra Maria Isabel Gallotti Segunda Seção DJe 24/09/2012).
A segunda tese acolhida em referido julgado
significa que, na prática, os bancos não precisam incluir nos contratos
cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para
cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas
que estão sendo cobradas.
Este julgado referiu-se a financiamento de veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003425-06.2019.8.26.0405 -Voto no
13
em 36 prestações fixas do valor de R$ 331,83, com taxa de juros mensal
nominal de 3,16% e anual efetiva de 45,25%, entendendo o demandante
que o valor correto das prestações seria de R$ 199,72, com base no
Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura). Segundo, porém, a Ministra Relatora,
este decreto restringiu a capitalização para evitar que uma dívida aumente
em proporções não previstas pelo devedor que tenha dificuldade em
cumprir o contrato e na hipótese concreta, considerou que a contratação
feita não poderia ser mais clara e transparente, com a estipulação de
prestações com valores fixos e iguais e com menção à taxa mensal e à
correspondente taxa anual efetiva, de modo que “nada acrescentaria à
transparência do contrato, em benefício do consumidor leigo, que
constasse uma cláusula esclarecendo que as taxas mensal e anual
previstas no contrato foram obtidas mediante método matemático de juros
compostos”.
Restou assentado neste julgado, em suma, que é
possível o cômputo de juros capitalizados em contratos bancários nos quais
há previsão expressa nesse sentido. E aduziu que, para a configuração da
contratação expressa de juros, basta a previsão de taxa anual superior ao
duodécuplo da mensal.
O presente caso também deve ser solucionado de
conformidade com esta tese que restou assentada perante o E. Superior
Tribunal de Justiça, por cuidar-se aqui a propósito de cédula de crédito, do
valor de R$ 22.368,26, a ser pago em 48 parcelas mensais e consecutivas
de R$ 844,47, com incidência de taxas de juros de 2,75% ao mês e de
38,47% ao ano e custo efetivo total de 3,59% ao mês e 53,66% ao ano,
sendo esta superior ao duodécuplo da mensal, tendo sido este contrato
firmado, outrossim, em 12.05.2017, após a vigência da Medida Provisória
n. 1963-17/2000.
Vale citar a propósito, ainda, as recentes Súmulas
do C. STJ:
É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003425-06.2019.8.26.0405 -Voto no
14
pactuada (Súmula 539).
A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541).
Em face disso, deve prevalecer em casos como o
presente este entendimento que restou acolhido pelo E. Superior Tribunal
de Justiça.
Note-se, além disso, que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 592377/RS, da relatoria
do Ministro Marco Aurélio, sendo relator para acórdão o ministro Teori
Zavascki, transitado em julgado em 16/04/2015, para efeitos do art. 543-B
do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido da
constitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36, que
autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
A ementa desse julgado é a seguinte:
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1-A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição
de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a
ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidade
da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência.
2- Não se pode negar que o tema tratado pelo art.
5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003425-06.2019.8.26.0405 -Voto no
15
3- Por outro lado, a urgência para a edição do
ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4- Recurso extraordinário provido.
É de se permitir, portanto, a cobrança de juros
capitalizados com base no contrato firmado pelas partes.
Por conseguinte, não se verifica ilegalidade na
utilização do sistema Tabela Price como método de amortização,
porquanto é praxe nas operações bancárias, ademais, como restou acima
decidido, a capitalização dos juros é permitida no caso vertente. Assim
sendo, também não há que se falar na substituição pelo Método Gauss, eis
que este contempla juros simples e sua alteração feriria o princípio da
autonomia da vontade.
Trata-se na hipótese aqui versada, portanto, de
caso repetitivo que enquadra-se no entendimento que restou assentado no
julgamento do recurso especial repetitivo supra apontado.
Relativamente à cobrança de tarifa de serviço de
terceiros, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1578553/SP, o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu que:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003425-06.2019.8.26.0405 -Voto no
16
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003425-06.2019.8.26.0405 -Voto no
17
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018).
Como se vê, o E. STJ fixou tese no sentido da
validade das tarifas de serviços de terceiros, registro de contrato e
avaliação do bem, ressalvadas as hipóteses de reconhecimento de abuso
por cobrança de serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.
No caso em tela, no que se refere à cobrança da
tarifa de serviço de terceiros, prevista no item III do contrato (fls. 26 R$
181,07), deve ser reconhecida a abusividade desta cobrança, nos termos do
Código de Defesa do Consumidor, por não ter sido provada a efetiva
prestação de serviços à cliente, não tendo sido apresentada prova
documental alguma a respeito, cuidando-se, ademais, de serviços que são
inerentes à própria atividade do banco. Não encontra guarida o argumento
do réu no sentido de que este valor refere-se ao registro do gravame do
veículo, porquanto o documento não foi apresentado para tanto e os
documentos de fls. 109/111 carecem de veracidade, uma vez que
produzidos unilateralmente.
Deve ser declarada, portanto, a ilegalidade na
cobrança de referida tarifa.
Conclui-se, portanto, que a irresignação da autora
merece parcial acolhida, unicamente para declarar a abusividade na
cobrança de serviço de terceiro, determinando-se a devolução simples da
importância cobrada a este título pela instituição financeira, paga pela
demandante, com incidência da correção monetária a contar da data da
cobrança indevida efetuada e dos juros de mora a partir da citação, à taxa
de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, devendo ser
mantida, no mais, a r. sentença recorrida.
Sucumbente a autora em maior parte, mantem-se
a sucumbência fixada na r. sentença.
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003425-06.2019.8.26.0405 -Voto no
18
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso
Thiago de Siqueira
Relator